Tribunal: TJDFT
Processo: 0714229-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. LOCAÇÃO. PRAZO DETERMINADO. VIGÊNCIA DO CONTRATO. TÉRMINO. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO LOCADOR. DIREITO DE REAVER O IMÓVEL. DESPEJO. MANTIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIDA.
1. Em sendo celebrado contrato de locação por prazo determinado, a resolução do negócio ocorrerá automaticamente findo o prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso.
2. O que se vislumbra, na hipótese vertente, é a resistência da requerida em desocupar o imóvel. E, consoante sabido, é dever do locador receber o imóvel e dever do locatário restituí-lo.
3. Destarte, em sendo verificado que a locatária se recusa a devolver ao locador o imóvel, a ação de despejo proposta por este merece acolhimento.
4. Observa-se que não foram acolhidos, pelo magistrado primevo, todos os pedidos formulados pelo autor, de modo que deve ser mantida a r. sentença ao reconhecer a ocorrência de sucumbência recíproca e distribuir proporcionalmente o ônus sucumbencial, com a consequente condenação do autor ao pagamento de parte das custas processuais, bem como da verba honorária.
5. Recursos de apelação conhecidos e não providos.